Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701836-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCIO PUGLIESSA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, sobre o pagamento dos honorários de sucumbência e a extinção do processo de origem, esclarecendo se há interesse no prosseguimento deste recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a